Tribunal: TJDFT
Processo: 0726815-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE. SUB-ROGAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS. ÔNUS DA PARTE VENCIDA NA DEMANDA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em sede de liquidação de sentença rejeitou o pedido de formação de litisconsorte necessário ativo e imputou à executada a obrigação pelo pagamento dos honorários periciais.
2. Desnecessária a formação de litisconsórcio ativo quando demonstrado nos autos a legitimidade exclusiva da exequente, decorrente da sub-rogação em todos os direitos e obrigações sobre o imóvel, em razão de divórcio.
3. Na fase de conhecimento, as partes devem ratear os honorários do perito, na hipótese em que ambas pleiteiam a produção da prova pericial ou quando esta é determinada de ofício pelo magistrado, nos termos do artigo 95, do Código de Processo Civil.
4. Tal previsão legal não se aplica à perícia a ser produzida na fase de liquidação por arbitramento, uma vez que, diferentemente da fase de conhecimento, em que ainda não se sabe quem detém o direito, na liquidação já há a certeza sobre quem é o titular o direito, restando apenas delimitar qual a sua extensão, sendo ilógico que se imponha a esse titular o ônus de arcar com a prova que se destina a encontrar o valor exato do direito que possui. Precedentes do TJDFT.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.